Tribunal: STF
Processo: ARE 1584205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOSS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DA CONTADRIA JUDICIAL HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I - Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III do CPC e 44, § 1º, inciso I do Regimento Interno desta Corte (evento 12, despadec 1).
II - Pois bem, não contendo a decisão atacada os vícios do art. 1.023 do CPC, os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática de relator podem ser convertidos em agravo interno. Precedente: (TRF-1ª Região, EDAC 0006214-02.2002.4.01.4000, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, e-DJF1 17/05/2019).
III - Do exame do agravo interno. Ao analisar o agravo de instrumento esta relatoria considerou que com o julgamento da apelação decorrente da ação originária, a análise do agravo restou prejudicada, uma vez que o seu julgamento não mais produziria repercussão no processo originário.
IV - Entretanto, a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento mostra-se equivocada, uma vez que a questão discutida ainda não havia sido esgotada. Dessa forma, torna-se sem efeito a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento (evento 12, despadec 1), dando provimento ao agravo interno interposto.
V - Do exame do mérito do agravo de instrumento. No caso concreto, o magistrado a quo homologou os cálculos da Contadoria Judicial por entender que as planilhas por ela elaboradas seguem fielmente os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado e na decisão daquele Juízo.
VI - Conforme se verifica dos autos, restou determinado no acórdão proferido por este Tribunal que “no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária, não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme informação juntada ao evento 1, DOC5, motivo pelo qual, em tese, seu recurso não prosperaria, pois não faria o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003.
Entretanto, quanto à fundamentação do julgado recorrido, no que tange à aplicação dos novos limites de valores aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, é necessário expor que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento apontando no sentido de que os arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003 também se aplicam aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, já que a referida orientação não impôs limites temporais à data de início do benefício, a exemplo do julgamento ocorrido no RE 1105261 AgR/SC, DJe de 18-05-2018 e RE 1085209 AgR/SP, DJe de 30-04-2018.
E seguindo este mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo STF poderá ser aplicado mesmo aos benefícios revisados com base no art. 58 do ADCT, sendo suficiente apenas que o salário de benefício tenha sofrido redução de seu quantum em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente à época de sua concessão, ou nos casos em que tenha havido a utilização do salário mínimo defasado como divisor na aplicação do supracitado art. 58, acarretando uma elevação da média, quando considerada sua expressão em quantidade de salários mínimos.
Por fim, como já decidiu a TNU, no julgamento do PEDILEF 0504607-40.2018.4.05.8100, “segundo as regras anteriores à Constituição Federal de 1988, o fato do benefício previdenciário ter sido limitado ao menor valorteto por si só não se amolda à readequação do benefício, com base nos aumentos de teto promovidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03”.
Dessa forma, neste último caso, tal prejuízo será auferido na fase de liquidação de sentença. Salientando que deverá ser respeitado, para a futura readequação, o regramento vigente à época da DIB de seu benefício para o cálculo de sua RMI, qual seja, o art. 28 do Decreto 77.077/76”, e deu provimento ao recurso, determinando a readequação do benefício, decisão esta que transitou em julgado em 31/05/2022 (evento 15, acord 3 da ação ordinária).
VII - Por sua vez, na decisão agravada, o magistrado a quo segue o entendimento delimitado pela TNU no julgamento do PEDILEF 0504607-40.2018.4.05.8100, no sentido de não afastar o Menor Valor Teto da apuração da renda mensal inicial do benefício, visto que parte integrante do cálculo, e verificar possível limitação ao Maior Valor Teto ou aos Tetos Constitucionais instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, em observância ao julgado do Supremo Tribunal Federal, consignando que as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial seguem fielmente os parâmetros fixados no título executivo, decisão esta que deve ser mantida por seus fundamentos.
VIII - Insta consignar que o Contador Judicial elabora seus cálculos observando as diretrizes previamente fixadas pelo Conselho da Justiça Federal, em consonância com a orientação jurisprudencial firmada sobre a matéria, sendo certo que as planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial seguem fielmente os parâmetros fixados no título executivo.
IX - Não obstante as alegações do recorrente, caracterizadas por impropriedades na conta acolhida pelo Juízo a quo, não houve, pelo mesmo, a demonstração objetiva de irregularidades que viesse a ocasionar a perda da credibilidade na conta impugnada.
X - A afirmação de erro no cálculo só pode ser acolhida frente a algum elemento de convicção que a comprove. A mera discordância sem a devida fundamentação, nem demonstração de erro material ou discrepância entre o título judicial e os valores apresentados não é suficiente para autorizar a elaboração de novo cálculo. (TRF1ª Região; AC nº 2004.33.00.025665-5; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves; DJF1 de 18/05/2011).
XI - Vale ressaltar que havendo divergência quanto aos valores discutidos pelas partes, o cálculo realizado pela Contadoria Judicial deve prevalecer, visto que, como órgão auxiliar do juízo, se coloca em posição equidistante dos interesses dos litigantes, fazendo com que os valores apurados gozem de presunção juris tantum de veracidade.
XII - Provimento do agravo interno, tornando sem efeito a decisão do ( evento 12, DESPADEC1), e DESPROVIMENTO do agravo de instrumento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/98; 5º da EC 41/2003; e 1º, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente